Tribunal: TJMT
Processo: 1042387-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042387-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANAJARABIA SILVA SOUZA - CPF: 880.274.491-20 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO ATENDIDA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada em face do Banco
Daycoval
S.A., mas deixou de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. A autora pleiteia a reforma da decisão para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixando o valor em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de resposta da instituição financeira à notificação extrajudicial configura pretensão resistida suficiente para justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão resistida se configura quando a parte interessada é compelida a ingressar em juízo para obter documentos que deveriam ter sido fornecidos espontaneamente pela parte contrária, especialmente após requerimento administrativo prévio.

No caso, restou comprovado que a autora notificou extrajudicialmente o banco réu para obter cópias dos contratos de empréstimo, e que o requerido apenas apresentou os documentos após a citação judicial, sem comprovar resposta ao pedido anterior.

Diante disso, reconhece-se que o ajuizamento da ação decorreu da omissão do banco, sendo cabível a aplicação do princípio da causalidade, o que impõe a condenação da parte vencida em custas e honorários.

Considerando o baixo valor atribuído à causa e a inexistência de proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observados os critérios do § 2o do mesmo artigo.

A quantia de R$ 3.000,00 revela-se razoável e proporcional à complexidade da causa, ao grau de zelo do profissional e ao trabalho efetivamente realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
1. A ausência de resposta a requerimento administrativo para exibição de documentos caracteriza pretensão resistida, ensejando a condenação da parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. A apresentação dos documentos somente após a citação judicial não afasta a responsabilidade processual da parte ré, nos termos do princípio da causalidade. 3. Em causas de proveito econômico inestimável e valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; 399, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
1006203-15.2024.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/04/2025,
DJe
04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

ANAJARABIA
SILVA SOUZA
contra sentença proferida pel
o MM
. Ju
iz
de Direito
Pierro de Faria Mendes
,

da

5
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
,
que,
nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
proposta contra Banco
Daycoval
S.A.
,
julgou
procedente a ação e deixou de condenar as partes em custas judiciais, determinando que
cada
um
a
arcasse com os honorários de seu advogado.

Em suas razões recursais,
a parte
apelante
ressalta
, em síntese, a
natureza alimentar dos honorários advocatícios e a necessidade de se considerar o serviço prestado na presente demanda, razão pela qual requer a reforma da sentença no que concerne à ausência de condenação da instituição financeira em honorários de sucumbência, pugnando pela fixação do
quantum
em R$ 5.000,00
.

Contrarrazões no ID

188411356
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação de Exibição de Documentos ajuizada por
Anajarabia
Silva Souza
contra Banco
Daycoval
S.A., na qual a autora sustentava a dificuldade em obter cópia do contrato firmado com a instituição financeira, que, supostamente, negou-se a apresentar os documentos solicitados.

Em sua contestação, a instituição financeira ré afirmou jamais ter sido procurada pela requerente para a obtenção de quaisquer documentos, alegando, ainda, que eventual solicitação seria prontamente atendida. Nessas circunstâncias, juntou aos autos os documentos de interesse da autora.

Uma vez atendida
a
pretensão da autora, o MM. Juiz de Direito julgou procedente a ação, e deixou de condenar as partes em custas, determinando que cada
um
a

deverá
arcar
com os honorários de seu advogado
, nos seguintes termos:

“
[...]

Das Preliminares.

Preliminar de Carência da Ação e Ausência de comprovação de solicitação do documento

O Código de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie. Entretanto, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura ação. Assim, a exibição é ordinária e satisfativa de direito, onde foi aplicado o rito ordinário nos termos do art. 318, do CPC.

Verifica-se a possibilidade do direito da autora em obter informações sobre os contratos firmado junto à requerida, para ter ciência real de seu conteúdo. Inclusive, a requerente buscou as informações da relação negocial administrativamente como comprovado no movimento id.

170602280.

Observa-o entendimento do STJ é no sentido de que a Ação Cautelar de Exibição de Documentos é cabível, desde que reste comprovado o interesse do autor.

Para tanto, faz-se necessário que o requerente demonstre no momento da sua propositura a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira, não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Assim, entendo preenchidos os requisitos para o ajuizamento desta demanda, não havendo falar em inadequação da via eleita ou mesmo ausência de interesse processual, no qual rejeito.

Em face da ausência de outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a análise do mérito da contenda.

Dos documentos acostados aos autos

No caso em análise, verifica-se que o requerido juntou aos autos os documentos solicitados pelo autor (id.172442526).

Ou seja, tenho que os negócios jurídicos juntados nos autos são suficientes para atendimento da pretensão indicada na inicial, reputando satisfeita a obrigação.

Outrossim, no que tange o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, entendo que não há fundamento para seu acolhimento.

Isso porque, embora os documentos não tenham sido apresentados na via administrativa (conforme requerimento juntado ao ID 140029859), a obrigação foi integralmente cumprida no curso da ação, sem resistência injustificada que configure litigiosidade excessiva ou abuso do direito de defesa.

Neste sentido, têm-se que toda a documentação requerida foi acostada aos autos. Portanto, não, houve desta maneira, oposição à produção antecipada da prova.

Nesse sentido:

[...]

Uma vez que o requerido não resistiu à pretensão da autora, não deve arcar com o ônus sucumbencial.

Declaro satisfeita a obrigação posta, pois o requerido trouxe aos autos toda a documentação que a autora pleiteou produzir.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
JULGO PROCEDENTE
, a presente
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS,
nos termos do artigo 487, I, do CPC e declaro satisfeita a obrigação com relação à exibição dos documentos pelo requerido.

Deixo de condenar as partes em custas judiciais, e
cada um
arcará com os honorários de seu advogado.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

Contra a sentença recorreu a então requerente,
reforçando, em síntese, a
natureza alimentar dos honorários advocatícios e a necessidade de se considerar o serviço prestado na presente demanda, razão pela qual requer a reforma da sentença no que concerne à ausência de condenação da instituição financeira em honorários de sucumbência, pugnando pela fixação do
quantum
em R$ 5.000,00.

Feita esta breve contextualização, passo à análise do mérito do recurso.

In
casu
,
verifica-se que a apelante notificou extrajudicialmente o banco recorrido (ids. 278983351 e
278983354
) visando à obtenção dos contratos de empréstimo consignado pactuado entre as partes e, ante a inércia da instituição financeira,
a
autor
a
ingressou com a presente ação para ter acesso aos instrumentos contratuais.

O banco réu, por sua vez, somente apresentou os documentos solicitados quando já citado judicialmente, não tendo comprovado o fornecimento destes em resposta à solicitação administrativa prévia.

Nesse cenário, restou evidenciada na hipótese a resistência à pretensão, considerando que se fez necessário o manejo da presente demanda judicial para conseguir os contratos pretendidos.

Com efeito, sendo a instituição financeira a possuidora dos documentos postulados, incumbia-lhe apresentá-los quando solicitado administrativamente, em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC.

Dessa forma, a omissão no fornecimento documental em resposta ao requerimento administrativo caracteriza resistência à pretensão, o que acarreta a responsabilização pelas custas e honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“(...) A pretensão resistida se configura quando a parte requerida não atende a um pedido legítimo extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter o documento.

O prévio requerimento administrativo da Apelante, devidamente comprovado nos autos, não foi atendido pelo banco, o que motivou a propositura da ação e demonstra resistência tácita, aplicando-se o princípio da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local firmaram entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a resistência em fornecer as informações pleiteadas justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 2o, do CPC.
(...)”.
(TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025).

Portanto, o fornecimento posterior dos documentos não possui o condão de afastar a resistência já configurada, que motivou o ajuizamento da ação, devendo o recorrido, em observância ao princípio da causalidade, arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

No tocante ao montante da sucumbência, cumpre destacar que o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa – R$ 1.000,00 (mil reais) – é reduzido, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

À vista disso, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada e proporcional.

Ante
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Anajarabia Silva Souza
, para condenar o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em favor do autor, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025